Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727942-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ZILDA MARIA MAIA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0723645-04.2024.8.07.0001, concedeu tutela provisória para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora. A agravante alega a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela cobrança de mensalidades e pelo cancelamento do plano é exclusiva da administradora de benefícios, e sustenta que estão ausentes os requisitos para concessão da tutela provisória. Defende que o valor da multa arbitrado, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado e desproporcional, e que o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação é muito exíguo. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória ou, subsidiariamente, para ampliar o prazo para cumprimento e reduzir o valor da multa. Preparo recolhido no ID 61265293. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. ILEGITIMIDADE PASSIVA A agravante alega ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela cobrança de mensalidades e pelo cancelamento do plano é exclusiva da administradora de benefícios. Sem razão. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÁLCULOS RENAIS. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Em decorrência da responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo da demanda que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. 3. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98). 4. No caso concreto, os documentos que compõem o acervo probatório indicam a necessidade urgente de internação e intervenção cirúrgica para retirada de cálculos renais. 5. A pessoa que tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico urgente faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia. 6. A quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida (R$ 10.000,00), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelação interposta pela Unimed parcialmente conhecida. Apelação da Allcare conhecida. Negado provimento a ambas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. (Acórdão 1693678, 07127851220228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGURADORA. SOLIDARIEDADE. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a administradora de benefícios, a operadora de plano de saúde e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do citado diploma legal. É solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço. 3. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1678040, 07315616320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. REFORMA. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato a fim de possibilitar a utilização dos serviços médicos, sob pena de multa diária, condenar as rés a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, e a restituírem as mensalidades proporcionais ao período em que o contrato de plano de saúde foi indevidamente suspenso, totalizando a quantia de R$ 2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais). 2. Com o cancelamento do plano de saúde pela autora, de fato, não é possível que as rés restabeleçam o contrato firmado entre as partes a fim de possibilitar a utilização dos serviços médicos ofertados, no entanto, não há perda do objeto quanto a responsabilização solidária das rés pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido. 3. Nos termos do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, devem ser consideradas fornecedoras de serviços e responder solidariamente tanto a Administradora de Benefícios como a operadora do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Tendo a autora comprovado que teve seu plano migrado e, apesar de estar adimplente, não conseguiu utilizá-lo em razão de estar suspenso; que a suspensão ocorreu durante a gestação, não conseguindo realizar os exames necessários, mesmo após o deferimento da liminar; que precisou de nova decisão judicial para autorização para o parto, no entanto, após o plano voltou a ser suspenso, não conseguindo realizar consultas pós-parto ou pediátrica para seu filho, caracterizado o dano moral, uma vez que tais fatos infligem angústia e sentimento de desamparo em momento de grande fragilidade pessoal, o que configura atentado à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade da autora, dando azo ao dever de indenizar. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado e razoável considerando as funções da indenização. 6. O dano material caracteriza-se pela composição em dinheiro visando a reposição do estado anterior ao evento danoso, sendo necessário demonstrar efetivamente a redução patrimonial. 7. A autora deve ser ressarcida em relação aos valores das mensalidades de todo o período em que o contrato do plano de saúde foi indevidamente suspenso e do valor que pagou pelos exames. 8. Apelação da ré desprovida e da autora parcialmente provida. (Acórdão 1370396, 07057519420208070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. O trecho pertinente da decisão agravada tem o seguinte teor (ID 200221083 na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Tramitação prioritária – IDOSA. A parte autora narra que, desde 2012, assinou termo de adesão e responsabilidade o plano de saúde ofertado pela AMBr, aderindo às condições estabelecidas e consentiu com o pagamento em débito automático. Destaca que consta como seus dependentes Evaneide Isabel de Sousa e André Gustavo de Sousa Santos. Destaca que desde o início da adesão junto a Associação houve mudanças de administradoras e de planos de saúde. Com a contratação da Qualicorp, primeira requerida, e Unimed Seguro Saúde, segunda requerida, o pagamento do contrato em débito automático não foi realizado e recebeu comunicação da requerida acerca do inadimplemento (parcelas de abril e maio) e cancelamento do plano. Nesta ocasião a parte autora em consulta aos seus extratos bancários verificou que efetivamente a parcela de abril, com vencimento em 10/05/2024, não havia sido paga. Desse modo, procedeu ao imediato pagamento (com 30 dias de atraso). Contudo, não houve inadimplemento em relação a parcela referente ao mês de maio, eis que realizou dentro o prazo contratual. Atualmente, todas as parcelas do contrato firmado pela autora encontram-se quitadas. Destaca que a autora tem 78 anos, que está iniciando um quadro de demência/Alzheimer, e entende que o atraso de uma única fatura não deve ser interpretado como má-fé, após fidelidade ao plano de saúde por mais de 10 anos. Ademais, a sua dependente Evaneide é portadora de meningioma de crânio, um tumor, que exige acompanhamento periódico. Os documentos apresentados comprovam os pagamentos realizados. A antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (CPC, art. 300). Vislumbra-se, nos presentes autos, prima facie, a verossimilhança das alegações trazidas pela autora, em face da juntada aos autos dos documentos, os quais atestam os fatos descritos na inicial, ou seja, o adimplemento das prestações relacionadas ao plano de saúde. Portanto, como a parte autora demonstra que a realização dos pagamentos, sendo que somente houve atraso de 30 dias de uma única prestação, em razão do problema relacionado a não realização da operação de desconto em conta corrente, não há dúvidas de que o rompimento contratual foi abusivo. É cediço que o cancelamento do plano de saúde só é possível se houver a mora do pagamento por, no mínimo, 60 dias e mediante notificação pessoal do segurado, nos moldes do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 9.656/98. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. 1. Aplica-se aos contratos de plano de saúde o Código de Defesa do Consumidor (súmula 469 do STJ). 2. Em decorrência do princípio da hierarquia das normas, a Resolução 195 da ANS não se sobrepõe ao disposto na Lei 9.656/98. Dessa forma, os planos de saúde coletivos devem ser regidos pelo mencionado diploma normativo. 3. Somente é possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde quando houver o não pagamento das mensalidades por mais de 60 dias, consecutivos ou não, e cumulativamente, houver a prévia notificação do consumidor. 4. É devida a indenização por dano moral no caso de cancelamento irregular de plano de saúde. 5. Para a fixação do quantum devido, devem ser utilizados os critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.905747, 20150110374484APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 253) O fundado receio de dano irreparável também restou demonstrado tendo em vista que o serviço de saúde é essencial para que a pessoa natural possa ter uma vida digna. Em especial, diante do problema grave de saúde da parte autora e de um seus dependente faz com que necessitem de atendimento médico e laboratorial constante. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, eis que não acolhido o pedido caberá a parte autora ressarcir as empresas em relação as despesas oriundas do cumprimento da presente decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as empresas requeridas restabeleçam a prestação de serviços de assistência médica, tanto para a autora como para os seus dependentes, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de constrição de valores (SISBAJUD) para pagamento de serviços relacionados ao contato objeto da lide. Determino que a parte ré volte a confeccionar os boletos bancários referentes às mensalidades do plano ou promova o desconto automática das parcelas em conta bancária da autora. Enquanto não cumprida a determinação, autorizo o deposito judicial dos valores pela parte autora. A cada depósito realizado, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte ré. A controvérsia recursal diz respeito à validade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em razão do inadimplemento da agravada. Para a solução da demanda, é importante primeiro destacar o tratamento legal dado aos diferentes planos privados de assistência à saúde. Os planos de saúde podem ser classificados em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. No que se refere à rescisão unilateral dos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se a normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde vedando o distrato unilateral, exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. Transcrevo: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (Destaquei.) Por sua vez, o art. 14, parágrafo único da Resolução no 557/2022 da ANS, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, na hipótese de inadimplência, o contrato pode ser rescindido apenas mediante prévia comunicação ao contratado. Transcrevo: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. (Destaquei.) Já quanto aos planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais, o art. 23 da referida resolução limita-se a prever que as condições de rescisão ou de suspensão de cobertura devem constar do contrato: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEVIDA. 1. A operadora de plano de saúde pode efetuar a suspensão da cobertura nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, seguidos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o segurado seja comprovadamente notificado, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ. 1.1. O ônus de provar fato impeditivo do direito do autor é da ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe, portanto, demonstrar a falta de veracidade dos fatos alegados pela autora, assim como que teria cumprido a exigência da notificação. 2. Constatado que a suspensão do contrato se deu sem a devida notificação do beneficiário do plano de saúde coletivo, havendo inegável descumprimento da determinação legal, reputa-se indevida a negativa de fornecimento da medicação pleiteada. 3. Faz-se necessário salientar ainda que, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o)julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia(AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados para pagamento pela parte requerida. (Acórdão 1638748, 07141024520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO DO EMPREGADOR. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSALIDADES ATRASADAS PAGAS DEPOIS DO ENVIO DE BOLETOS PELA OPERADORA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial fundado na inadimplência depende da notificação prévia do contratante. II. Não pode prevalecer cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial, por aberta violação ao princípio da boa-fé objetiva, na hipótese em que as mensalidades atrasadas são pagas depois do envio de boletos para esse fim pela própria operadora. III. Apelação desprovida. (Acórdão 1613471, 07043749320218070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. A rescisão unilateral do contrato de seguro saúde, em razão da inadimplência da empresa estipulante, deve ser precedida de efetiva e inequívoca comunicação por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias da rescisão contratual. Ainda que a parte contratante seja uma pessoa jurídica (plano de saúde empresarial), a contratada também deve proceder à notificação prévia do beneficiário do plano, em atenção ao princípio da boa-fé e ao direito de informação do consumidor (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). O cancelamento repentino do plano de saúde, em prejuízo de pessoa idosa e dependente do serviço para tratamentos médicos regulares e emergenciais, caracteriza o dano moral passível de indenização. (Acórdão 1431665, 07084064720218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) Assim, conclui-se que a rescisão do plano coletivo empresarial deve respeitar as disposições contratuais, observada a imprescindibilidade de prévia notificação do contratante. No caso em tela, o contrato de plano de saúde juntado aos autos prevê a rescisão em caso de inadimplemento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não (ID 199974947 na origem, pág. 45): XVII. RESCISÃO/SUSPENSÃO 17.1. Este contrato de seguro será cancelado/rescindido imediatamente: a. no caso de qualquer ato ilícito, fraude, ou dolo pelo ESTIPULANTE e/ou por qualquer Se-gurado na utilização deste Seguro; b. se houver inobservância das condições contratuais, ou omissão ou distorção de informa--sários; c. após o prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, de atraso no pagamento do(s) prêmio(s). Já o inadimplemento da agravada, segundo narrado na petição inicial, foi pelo período de 31 (trinta e um) dias, entre 10 de maio e 10 de junho de 2024. Assim, resta evidenciado que não foi atingido o período de sessenta dias de inadimplemento previsto no contrato como hipótese de rescisão, de modo que, em face das provas carreadas aos autos no presente momento processual, é necessário reconhecer a probabilidade do direito da autora ao restabelecimento do contrato de plano de saúde. Também não merecem acolhimento os pedidos subsidiários de ampliação do prazo para cumprimento e de redução da multa cominatória. O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. O valor da multa cominada pelo Juízo de origem, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional para assegurar o devido cumprimento da decisão, sendo certo que a cominação de valor irrisório não atinge a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial, e levando em conta que o valor da mensalidade do plano de saúde é de R$ 4.721,95 (quatro mil setecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) (ID 199967431 na origem, pág. 3). Quanto ao prazo para cumprimento da medida, ressalte-se que o restabelecimento do plano de saúde mostra-se urgente, uma vez que tanto a agravada quanto sua dependente se encontram em tratamento médico. Ademais, inexiste notícia de qualquer óbice de ordem técnica ao imediato restabelecimento do plano de saúde pela administradora e operadora. Assim, desarrazoada a dilação do prazo, que já foi suficiente para o cumprimento da medida pela agravante. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de julho de 2024 12:58:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador